Tribunal: TJDFT
Processo: 0754701-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO HOME CARE. FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE ARRESTO JUDICIAL VIA BACENJUD PARA FIEL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, trata-se de deferimento de tratamento via home care em que a parte agravante reluta em não fornecer o tratamento em sua totalidade, sendo que o tratamento de fisioterapia respiratória é essencial à recuperação do agravado.

2. No caso, considerando a resistência da agravante e o tempo decorrido desde o deferimento da tutela de urgência sem que o serviço fosse fornecido ao agravado, evidencia-se, em tese, razoável determinar à ré que custeie o pagamento da profissional habilitada indicada pelo autor para realizar a fisioterapia respiratória, essencial à melhora de seu quadro clínico, conforme orçamento apresentado.

3. Assim, correta a decisão que determinou “a intimação pessoal da Ré para efetuar o depósito judicial da quantia de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da sua efetiva intimação”, sob pena de arresto da importância via SISBAJUD.

4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.